Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO. FATURA. VALOR DISSONANTE. CONSUMO MÉDIO. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HIDRÔMETRO. FUNCIONAMENTO REGULAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pretensão de revisão de consumo de água registrado em fatura emitida pela CAESB. Os documentos coligidos aos autos indicam que a quantia cobrada na fatura diverge da média de consumo de 10 m3 (dez metros cúbicos) apurada nos demais meses.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária de serviços públicos e os consumidores dos serviços prestados.
3. De acordo com o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, recai sobre o fornecedor o encargo de demonstrar que não existe falha na prestação do serviço.
4. A inexistência de defeito no sistema de abastecimento, notadamente no hidrômetro que guarnece o imóvel, é prova suficiente para corroborar a regular prestação do serviço, bem como para demonstrar o efetivo volume consumido pelo utente do serviço.
5. Relativamente aos serviços de manutenção das instalações hidráulicas prediais, as atribuições da CAESB se restringem às instalações externas. Com efeito, o consumidor é o responsável pela conservação das instalações internas de água, a partir do hidrômetro.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.